Tribunal: TJES
Processo: 0000339-27.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000339-27.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000339-27.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES condenou o réu pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e furto de energia elétrica (art. 155, §3º, do Código Penal), fixando-lhe as penas de 3 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção e 129 dias-multa.

A defesa interpôs apelação, pleiteando absolvição por ausência de provas quanto ao dolo de receptar e quanto à subtração de energia elétrica; subsidiariamente, requereu a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução das penas ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) saber se há elementos para a condenação por furto de energia elétrica; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a todos os delitos; e (iv) saber se há necessidade de revisão da dosimetria das penas impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório confirma que o veículo Hyundai Creta apreendido na residência do réu apresentava adulterações ostensivas e era utilizado pessoalmente pelo apelante, conforme laudo pericial e testemunhos dos policiais. A posse direta de bem clonado, sem comprovação de origem lícita, autoriza a presunção de dolo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de documentos comprobatórios de boa-fé e a visibilidade das adulterações afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, CP).

7. Quanto ao furto de energia elétrica, o laudo técnico constatou ligação clandestina no imóvel do réu, com desvio de energia e ausência de medição regular. Tal prova pericial é suficiente para configurar o delito previsto no art. 155, §3º, do CP, inexistindo contraprova que justifique absolvição.

8. No tocante à confissão espontânea, o juízo de origem corretamente reconheceu a atenuante nos delitos de posse irregular de arma e furto de energia elétrica, mas não em relação à receptação, pois o réu negou os fatos.

9. Na revisão da dosimetria, verificou-se excesso na fixação da pena-base quanto aos crimes de receptação e furto de energia elétrica, sem fundamentação idônea, motivo pelo qual as penas foram reconduzidas ao mínimo legal, em observância ao art. 59 do Código Penal e à Súmula 231 do STJ.

10. Aplicado o cúmulo material, fixou-se a pena definitiva em 3 anos de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção e 63 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas impostas, mantendo-se, no mais, a condenação pelos crimes de receptação dolosa, posse irregular de arma de fogo e furto de energia elétrica.

Tese de julgamento: “A posse direta de veículo clonado, com adulterações ostensivas e sem comprovação de origem lícita, configura dolo suficiente para a condenação por receptação; a constatação pericial de ligação clandestina de energia elétrica é prova idônea à subsunção do tipo penal do art. 155, §3º, do Código Penal; é cabível o redimensionamento das penas quando a exasperação da pena-base não se apoia em fundamentação concreta.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 155, §3º, 180, caput e §3º.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Josimar Pani, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000339-27.2021.8.08.0065, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e desclassificou a imputação do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/2003 para o delito do art. 12 da mesma lei (posse irregular de arma de fogo) e condenou o apelante também pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP) e furto de energia elétrica (art. 155, §3º, CP), à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção e 129 dias-multa.

A defesa interpôs o presente recurso, sustentando a insuficiência de provas quanto ao dolo de receptar os veículos, a ausência de posse direta sobre o veículo Toyota Corolla, inexistindo vínculo do apelante com a negociação do bem, o erro de valoração das provas orais, uma vez que as testemunhas Isaque Lima dos Santos e Pedro Carlos Cardoso confirmaram que a transação do Corolla ocorreu entre terceiros, sem participação do réu, bem como a inaplicabilidade da presunção de dolo pela mera posse do bem, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante de tais elementos, aduz a necessidade de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa (art. 180, §3º, CP), a absolvição quanto ao furto de energia elétrica, por inexistirem elementos que comprovem o dolo e a efetiva subtração.

No que se refere à pena aplicada, busca a revisão da dosimetria com aplicação das penas no mínimo legal, observando-se as circunstâncias judiciais favoráveis e a atenuante pleiteada e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, por haver admitido parcialmente a posse de armas.

O Ministério Público de primeiro grau, por meio das contrarrazões manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000339-27.2021.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIMAR PANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSIMAR PANI, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo), do art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa) e do art. 155, §3º, do Código Penal (furto de energia elétrica) e fixou a pena definitiva em 03 anos e 03 meses de reclusão e 01 ano e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Conforme narra a denúncia, em 20 de maio de 2021, por volta das 06h, na Rua Arlindo Moretto, bairro Laquini, em Jaguaré/ES, o réu foi alvo de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido em razão de investigações sobre comércio ilegal de armas e agiotagem. No cumprimento da ordem judicial, foram localizados, na residência do acusado, armas de fogo, munições, valores em espécie, notas promissórias, cartões bancários em nome de terceiros, além de veículos com indícios de adulteração e ligação clandestina de energia elétrica.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, insuficiência de provas para a condenação pelos delitos de receptação e furto de energia elétrica, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa (§3º do art. 180, CP), bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a redução das penas ao mínimo legal.

O apelante foi condenado por três delitos distintos, cuja análise será feita de forma integrada, enfrentando de modo direto as teses e pedidos formulados pela defesa, observando-se a coerência lógica do conjunto probatório.

A defesa não impugna a condenação pelo art. 12, limitando-se a questionar os demais capítulos condenatórios e a dosimetria.

No tocante ao crime de receptação, o núcleo da insurgência centra-se na ausência de prova do dolo.

Alega o apelante que não tinha ciência da origem ilícita dos veículos e que a sentença indevidamente transportou ao campo penal um dever civil de cautela.

Argumenta que o veículo Toyota Corolla sequer estava em sua posse e que as testemunhas Pedro Carlos Cardoso e Isaque Lima dos Santos confirmaram que a transação se deu entre terceiros, sem participação sua.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que as provas coligidas aos autos demonstram elementos aptos a manter a condenação do apelante.

Conforme se depreende o veículo Hyundai Creta, foi apreendido na residência do acusado, em uso pessoal, com sinais evidentes de adulteração, conforme atestado pelo laudo pericial e confirmado em juízo pelos policiais José Henrique Bravin e Francisco das Chagas Nascimento Silva. O primeiro declarou:

“Foi constatado que o veículo Hyundai Creta utilizado por Josimar era produto de crime de furto e roubo e, ainda, era clonado, sendo que o automóvel original estava rodando em Linhares/ES.”

A posse direta de bem clonado, sem qualquer comprovação de origem lícita, configura presunção de dolo, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, nenhum documento de boa-fé foi apresentado pela defesa.

As adulterações eram ostensivas — inclusive em vidros e numeração de chassi — e o apelante limitou-se a negar os fatos.

Assim, a prova é firme e suficiente para a manutenção da condenação pelo art. 180,
caput,
do Código Penal.

A tese de desclassificação para receptação culposa não prospera.

A modalidade culposa exige que o agente não tenha conhecimento da origem ilícita do bem, mas que, por negligência, devia sabê-lo. No caso concreto, a adulteração era visível, e a omissão do apelante extrapola a mera falta de cautela.

Já a pretensão absolutória quanto ao furto de energia elétrica não encontra amparo nos autos.

O laudo técnico de fls. 314/321 atesta ligação clandestina na rede elétrica do imóvel do acusado, com desvio de energia e ausência de medição regular.

Trata-se de prova pericial idônea e indispensável à caracterização do delito, conforme precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania.

O apelante não produziu contraprova nem apresentou justificativa plausível, razão pela qual o pleito absolutório não se sustenta.

Ultrapassadas tais questões, no que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante à confissão espontânea, a tese também não merece acolhida.

Verifico que o apelante confessou a posse das armas de fogo, argumentando ser um colecionador, razão pela qual a Magistrada sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Igualmente, verifica-se a atenuação da pena quanto ao crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal pelo reconhecimento da confissão espontânea pelo réu.

Já em relação ao delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, extrai-se dos autos que o réu negou os fatos, não trazendo qualquer alegação que justificasse eventual reconhecimento de confissão, inclusive de forma qualificada, razão pela qual não prospera o pleito defensivo.

Passo, por fim, à análise do pleito de redimensionamento da pena.

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, verifico que o juízo
a quo
exasperou a pena-base em 3 meses de detenção mediante valoração negativa do vetor da culpabilidade, haja vista a apreensão de mais uma arma de fogo, além de munições, fundamentação que se mostra idônea e adequada, não merecendo retoques.

No que se refere ao crime previsto no artigo 155, §3º, do Código Penal verifico que a pena-base foi exasperada 4 meses acima do mínimo legal sem, contudo, valorar negativamente qualquer vetor contido no artigo 59, do Código Penal.

Desta feita, necessária a condução da pena-base ao mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase foi reconhecida da circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo diante dos termos da Súmula 231 do STJ, impossível sua aplicação, haja vista a impossibilidade de conduzir a pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária de dosagem da pena.

Inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Em relação ao crime previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, verifico também que em que pese a ausência de valoração negativa de qualquer circunstância judicial, houve o recrudescimento da pena-base em 4 meses de reclusão, razão pela qual conduzo a pena ao mínimo legal.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem aplicadas, fixo a pena definitiva em 1 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Aplicando a regra do cúmulo material fixo a pena em 3 anos de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção e 63 dias-multa.

Diante do exposto, dou provimento parcial à apelação interposta por Josimar Pani, para redimensionar a pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.